Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-72.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 330285377 – reclamação nº 1022682-72.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- MÉRITO. 2.1) A prescrição para as ações de revisão de promoções funcionais de policiais militares segue o prazo prescricional quinquenal do art. 1° do Decreto Lei 20.910/1932. 2.2) Dessa forma, inaplicável a Súmula 85/STJ, visto que os casos de revisões de promoções militares configuram ato administrativo único, advinda de nova situação jurídica do servidor, e não uma obrigação continuada. 2.3) Nesse sentido, observando que a data da promoção pleiteada deveria ter ocorrido em 2012, e que a ação foi ajuizada somente em 2025, verifica-se a prescrição do fundo de direito. Precedentes. (TJMT – 3ª CDPbC – RApC nº 1031197-44.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 27/1/2026 - DJE 2/2/2026); (TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1011156-95.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 17/12/2025 – DJe 22/12/2025); (TJMT – 2ª TR – RI nº 1040499-29.2025.8.11.0041 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 11/11/2025 - DJe 14/11/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1021908-42.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 4/11/2025 - DJE 6/11/2025) e (TJMT – 2ª TR – RI nº 1033054-85.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 27/11/2023 - DJE 1/12/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022682-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLEY DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 631.045.711-04 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026